Tribunal: STF
Processo: ARE 1312040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OPERAÇÕES DE COMODATO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR PELO CONTRIBUINTE. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS LIVROS FISCAIS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO ICMS. MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, XII, "A", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE DO § 9º, INCISO I, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL.
    1. Não comprovado pelo contribuinte que as operações realizadas foram atinentes ao contrato de comodato apresentado em Processo Administrativo Fiscal e havendo incongruência entre os inventários e livros fiscais, impõe-se o recolhimento do crédito tributário relativo ao ICMS.
    2. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, é aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias. 
    3. A Corte Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 64753-86.2013.8.09.0000, considerou inconstitucional a alínea “a” do inciso XII do art. 71, do Código Tributário do Estado de Goiás, dado o seu caráter confiscatório, ao prever multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da operação, superando o valor do próprio imposto omitido.
    4. Por outro lado, a penalidade inserta no § 9º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, não ostenta natureza confiscatória, por estar limitada a 60% (sessenta por cento) do valor do tributo omitido, de acordo, assim, com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de que é cabível penalidade tributária de até 100% (cem por cento) do valor da exação principal, devendo a sentença, neste tópico, ser reformada. 
    PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 
    SEGUNDA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente